Tribunal: TJBA
Processo: 8000366-12.2023.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000366-12.2023.8.05.0088 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE JOÃO PEREIRA DA MATA registrado(a) civilmente como EDILENE PEREIRA DA MATA e outros Advogado(s): ALESSANDRO EDISON MARTINS MIGLIOZZI APELADO: DOMINGO ARJONES ABRIL NETO Advogado(s):EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, RODRIGO ARAUJO LACERDA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PEDIDO AUTÔNOMO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO LÓGICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ADVOGADO SUBSTABALECIDO COM RESERVA DE PODERES. CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO COM A PARTE. ART, 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. LEGITMIDADE PARA EXECUÇÃO. VALOR DOS HONORÁRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL DESCABIDO. SUCUMBÊNCIA PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Não tendo sido veiculado em peça autônoma, o pedido de efeito suspensivo não comporta conhecimento. II. A apelante teve ciência do contrato de honorários, na esfera judicial, nos autos da ação de cobrança nº 0501388-05.2014.8.05.0088, quando opôs diversas matérias de defesa em face do pedido de reserva de reserva de honorários efetuado pelo apelado, contudo, não arguiu a falsidade do documento, de modo que, sobre esta questão, operou-se a preclusão. A conduta da apelante enquadra-se perfeitamente ao conceito de preclusão lógica, pois, na primeira manifestação após a juntada do contrato de honorários, nos autos da ação de cobrança nº 0501388-05.2014.8.05.0088, não apenas deixou de arguir qualquer eventual falsidade do documento, como declarou, expressamente, que já tinha conhecimento de sua existência. Assim, a posterior arguição de falsidade do contrato de honorários que, em momento anterior, declarou conhecer, caracteriza-se como conduta que viola a boa-fé e lealdade processual, invocando a regra do venire contra factum proprium. III – A embargante, na petição de embargos, requereu a instauração do incidente de arguição de falsidade sob o único argumento de que as testemunhas que assinaram o contrato de honorários não reconhecem a assinatura aposta no referido documento, sendo que a partir desta alegação, a Juíza a quo entendeu pela desnecessidade da instauração do incidente, tendo em vista a dispensabilidade da assinatura de testemunhas para validade do contrato de honorários. IV - Da leitura da petição de embargos, resta evidente que a apelante não questionou a autenticidade da assinatura da contratante no contrato de honorários, de modo que a matéria foi alcançada pela preclusão consumativa, porquanto sua arguição, apenas em sede de apelação cível, configura inovação recursal, prática que é veementemente rechaçada pela jurisprudência pátria. V. Conforme disposição expressa do art. 370, do CPC, caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. VI. O pedido de produção de prova pericial, constante dos embargos à execução, tinha por objetivo provar a falsidade das assinaturas das testemunhas no contrato de honorários de honorários. Ocorre que tais assinaturas são dispensáveis para formação do título executivo extrajudicial, de modo que a produção da aludida prova revelou-se inútil, por isso, corretamente indeferida pelo Juízo a quo. VII. O simples julgamento antecipado não implica em cerceamento de defesa, porquanto, como já reiterado, as provas requeridas são absolutamente prescindíveis à correta apreciação da lide. VIII. O contrato escrito de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, face ao quanto disposto no artigo 24, caput, da Lei nº 8.906/94, c/c artigo 784, XII do CPC, e por isso viabiliza a propositura de ação executiva. IX. A Lei Federal nº 14.365/2022, alterou a Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) acrescentando o parágrafo único, ao art. 26, atribuindo ao advogado portador de contrato de honorários firmado com a parte, legitimidade para executar os honorários, ainda que substabelecido com reserva de poderes, prescindido da formação de litisconsórcio ativo com aquele que o substabeleceu. X. O contrato tem por objeto o acompanhamento da ação de cobrança nº 0501388-05.2014.8.05.0088, “exclusivamente para atuação em 2º grau de jurisdição, e Tribunais Superiores”, tendo o exequente comprovado a devida prestação dos serviços contratados nos autos da execução. XI. A cláusula 2, b, do Contrato de Honorários, prevê o pagamento em favor do advogado contratado de honorários no valor de 15% (quinze) por cento, calculado sobre o proveito econômico, configurando livre manifestação de vontade das partes, que não pode ser derrogada pelo Juízo. XII. Quanto aos honorários de sucumbência, em função da rejeição dos embargos à execução, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que devem ser calculados com base no valor da execução, e não sobre o valor atribuído pelo embargante, tampouco há espaço para arbitramento por equidade. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000366-12.2023.8.05.0088, em que figura como apelante, ESPÓLIO DE JOÃO PEREIRA DA MATA E MADALENA QUINTINA DE SOUZA e, apelado, DOMINGO ARJONES ABRIL NETO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, confirmando a sentença por estes e por seus próprios fundamentos, majorando os honorários sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA